Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700655-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORDANA QUEIROZ NUNES ALVES DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, a despeito de ter reconhecido a legalidade do decreto que determinou o retorno dos servidores do Distrito Federal ao trabalho presencial a partir de 27 de fevereiro de 2023, concedeu prazo de 90 dias para a autora cumprir referido decreto. Entendeu que o prazo exíguo do decreto “mostrou-se impossível de cumprimento, tendo em vista a residência em outro país, merecendo, portanto, adequação para que não haja prejuízo tanto à requerente quanto ao Distrito Federal”. O agravante sustenta que a decisão é extra petita, pois concedeu prazo não pleiteado na inicial. Esclarece que o Decreto o 44.265/23 que determinou o retorno do trabalho presencial não estabeleceu prazo diferenciado, não cabendo ao Judiciário intervir no mérito administrativo. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, o provimento do recurso é provável e há evidente risco de difícil reparação, aliás, irreversibilidade da situação. A gestão da Administração Pública, o que inclui o funcionamento do serviço público e a forma como os servidores públicos exercerão suas atividades, compete privativamente ao Governador, nos termos do art. 100, incisos IV e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Portanto, o ato administrativo materializado por meio do Decreto 44.265/23 da Governadora em exercício do Distrito Federal é discricionário e atende a conveniência e oportunidade verificada pelo gestor no momento em que foi editado. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito administrativo nem estabelecer critérios especiais a determinados servidores, por mais especial que seja sua situação. Se o Governador não fez distinção entre as situações, a escolha administrativa deve ser respeitada tal como emanada da legítima autoridade. Nesse sentido: “(...) O controle judicial dos atos discricionários é limitado à declaração da validade, ou nulidade, dos feitos administrativos, não se permitindo ao juiz se substituir ao Gestor público para editar, em vedada usurpação de competência, o comando reclamado pelo impetrante. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no RMS n. 36.459/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 26/11/2020) “(...) O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade”. (REsp n. 1.612.931/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 7/8/2017) Assim, a concessão de 90 dias para a servidora retornar ao trabalho presencial é uma inovação no ordenamento jurídico, intervenção na competência do Governador. Não se ignora as dificuldades apontadas pela servidora para o retorno imediato ao trabalho presencial, mas muitos outros servidores tiveram dificuldades semelhantes ou mais graves e não foram socorridos pelo Judiciário que, repita-se, não tem competência para adicionar regras ao decreto do governo. Aliás, essa Turma Recursal analisou caso semelhante, do qual participei do julgamento: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF). PRETENSÃO CONSISTENTE EM EXERCER O TELETRABALHO NO EXTERIOR ENQUANTO ESTIVER A ACOMPANHAR O CÔNJUGE REMOVIDO "EX OFFICIO" PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSULADO DE PORTUGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO AO TELETRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ILEGALIDADE A LEGITIMAR A IMEDIATA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende: a) anular o Despacho GSS no 0145185, do Secretário Executivo da Segunda Secretaria da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, e qualquer decisão no mesmo sentido que obste a manutenção do teletrabalho do demandante, declarando assim o seu direito a continuar o desenvolvimento da sua atividade profissional, mas no exterior; ou b) conceder à parte requerente a licença para acompanhamento de servidor, com exercício provisório em regime de teletrabalho; ou c) conceder licença remunerada para acompanhamento de cônjuge sem ônus e sem prejuízo de sua remuneração, enquanto seu cônjuge estiver deslocada de sua lotação originária. II. O requerente narra, em síntese, que: a) "não há vedação legal para o exercício de teletrabalho em local diverso do domicílio da lotação"; b) "o regime de teletrabalho já era exercido pelo Autor desde 2018, inclusive com o rigor correspondente quanto às metas funcionais"; c) "trata-se de deslocamento motivado por interesse da Administração Federal, que deve se alinhar à proteção da família"; d) "não há ônus - e há economia - ao Erário"; e) "há interesse do órgão administrativo vinculado na continuidade da força de trabalho pelo Autor no regime teletrabalho no exterior, com autorização direta de 02 (duas) chefias imediatas". III. Insurgência do Distrito Federal contra a sentença de procedência (suspender os efeitos do Despacho GSS no 0145185, do Secretário Executivo da Segunda Secretaria da CLDF, de modo a permitir que o autor continue em teletrabalho no exterior, enquanto estiver acompanhando seu cônjuge). IV. O recorrente sustenta, em suma, que qualquer ato que envolva a gestão de pessoal do Ente Público é afeito ao MÉRITO ADMINISTRATIVO, já que seria de análise exclusiva da Administração. Por uma diversidade de vezes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou no sentido de que o tema afeito a concessão do teletrabalho está afeito ao mérito administrativo, não cabendo, com a máxima vênia, a intervenção do Poder Judiciário na matéria. Tal constatação ganha relevância no presente caso, onde, além de se conceder o teletrabalho, existe a questão de o cônjuge residir no exterior. V. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se em saber se o requerente possui (ou não) direito subjetivo público em exercer o teletrabalho no exterior enquanto estiver a acompanhar seu cônjuge, removido ex officio para prestar serviços no Consulado de Portugal. VI. Pois bem. Indene de dúvidas que, nos temos do artigo 37, caput da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o requerente é servidor público distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), onde ingressou em 06.06.1994, e atualmente ocupa o cargo efetivo de Assistente Legislativo, com lotação na Divisão de Almoxarifado e Patrimônio; b) em razão de sua esposa (Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores - casados desde 26.07.1997, e com dois filhos) ter sido removida ex officio para o Consulado Geral do Brasil, em Porto-Portugal (Portaria no 1.070, de 8.11.2019), o requerente teria protocolizado, em 28.11.2019, perante a CLDF um requerimento administrativo, nomeado como "Pedido", com vistas à sua autorização para o exercício do regime de teletrabalho em território estrangeiro, pelo prazo que durar a remoção ex-officio de seu cônjuge, basicamente sustentando a ausência de vedação legal nas normas internas de regência sobre o tema na CLDF que regulamentam essa modalidade de trabalho, a necessidade premente de proteção da unidade familiar e acostando oportunamente diversos precedentes judiciais aplicáveis ao caso concreto, alguns até em situação menos "confortável", além de estar configurada sua plena compatibilidade com o interesse da Administração Pública; c) o requerimento foi autuado como PA no SEI 00001-00013447/2019-39; d) o pedido teria sido indeferido inicialmente em 13.12.2019, com parecer de indeferimento em 02.4.2020 (área jurídica e de recursos humanos), e finalmente indeferido por ato do Secretário Executivo da 2a Secretaria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 24.6.2020, não obstante o parecer favorável das chefias imediatas e a circunstância de que [...] todas as atividades desempenhadas pelo Autor, mesmo antes da Pandemia, podem e estão sendo realizadas por meio de plataforma disponibilizada pela própria CLDF, no seu site através do link: https://www.cl.df.gov.br/web/portal-doservidor/teletrabalho [...]. VIII. Não se desconhece a tutela da unidade familiar nem o princípio da eficiência que fundamentariam a conveniência ao teletrabalho (Constituição Federal, artigos 37, "caput", 226, § 4o e 227). IX. No entanto, os pressupostos à concretização desse direito devem estar meticulosamente regulamentados, sobretudo para se conferir tratamento administrativo uniforme, com base em critérios objetivos, sem se perder de vista as consequências práticas da decisão (LINDB, artigo 20 a 22). X. Nesse diapasão, não socorrem ao requerente as decisões adotadas na área federal (justiça trabalhista ou TRF-1a Região), com base na Lei n. 8.112/1990, dada a expressa não aplicabilidade desse diploma legal aos casos locais que são regulamentados pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (artigo 294). XI. Acresce que o expediente normativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no qual o requerente teria se valido e que autorizava o teletrabalho, em caráter experimental (Ato da Mesa Diretora n. 85, de 1o de agosto de 2019) - atualmente suspenso pelo Ato da Mesa Diretora n. 43 de 2020 -, era explícito no sentido de que essa atividade deveria ocorrer dentro do Distrito Federal ou na Região Integrada de Desenvolvimento do DF, a par de duas presenças semanais por parte do servidor, o qual não poderia se ausentar desses locais, em dia de expediente, sem autorização prévia formal de seu superior (artigos 27, inciso II, 35 e 36). XII. Não se trataria, pois, de um sistema mesclado ou híbrido ou semipresencial, ao qual a situação fática narrada pelo ora recorrido não se amoldaria (teletrabalho autorizado no estrangeiro). XIII. Por seu turno, o argumento do requerente da ausência de vedação ao teletrabalho no exterior, por se tratar de "elemento essencial da própria concepção do teletrabalho", como "substituição à licença para acompanhar cônjuge", mas sem ônus e sem prejuízo à sua remuneração, poderia culminar na oblíqua violação ao parágrafo 1o do artigo 133 da L.C. 840/2011. XIV. Isso porque, sob a roupagem de "acompanhamento de cônjuge" se estaria a autorizar, sem os devidos pressupostos legais ou normativos, o regime de teletrabalho no exterior (com ônus ao erário), sem que se tenha evidência de que outros servidores distritais da CLDF estariam a residir no estrangeiro e em teletrabalho. XV. E não se pode deixar de considerar que a autorização para trabalhar no exterior, ainda que em acompanhamento de cônjuge, diante dos reflexos administrativos internos e externos, exige meticulosa normatização e final deliberação da autoridade superior, gestora do respectivo Poder, ou seja, do Governador, do Presidente do Tribunal local e do Presidente do Parlamento local (vide Ato n. 52 do Presidente da CLDF), a quem o pedido administrativo deveria ter sido devidamente motivado, instruído e dirigido (o que não se constata na situação fática que ora se apresenta). XVI. Nessa linha de raciocínio, resulta enfraquecida a pretendida sobreposição das manifestações das chefias imediatas à deliberação da Secretaria Executiva (caso concreto) ou à deliberação final dos Chefes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, contra a qual caberia a medida judicial adequada. XVII. Além disso, o interesse administrativo apresentado pelo requerente poderia estabelecer uma inversão de valores, uma vez que o período de "teletrabalho", com o servidor distrital a residir no estrangeiro, ficaria jungido ao período de trabalho do cônjuge, sem o mínimo controle e perspectiva da CLDF, o que afetaria a autonomia administrativa do órgão distrital. XVIII. Entrementes, a própria administração (CLDF) teria sinalizado com a probabilidade da licença para acompanhamento do cônjuge, sem remuneração (LODF, artigo 133, § 1o), à mercê de específico pleito da parte interessada. XIX. Nesse quadro fático-jurídico, o que o requerente pretende, por via oblíqua, é uma autorização para residir (e trabalhar) no estrangeiro, para acompanhar o cônjuge em trabalho oficial, mediante a imposição do teletrabalho no exterior, e com ônus ao erário, o que culminaria na interferência do Poder Judiciário no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, circunstância que violaria o sistema constitucional de tripartição de poderes. XX. As turmas recursais têm entendimento de que o "regime de teletrabalho" não constituiria direito público subjetivo do servidor (1a TR, acórdão n. 1315462, DJe 10.3.2021; 2a TR, acórdão n. 1308634, DJe 18.12.2020 e 3a TR, acórdão n. 1319022, DJe 03.3.2021), pena de se invadir o mérito administrativo. XXI. Nesse contexto, inexiste amparo jurídico (e legal) à intervenção judicial para efeito de permitir que o requerente continue em teletrabalho no exterior, enquanto estiver a acompanhar seu cônjuge. Fica autorizado, a critério da parte interessada, o pedido de usufruto da licença para acompanhamento do cônjuge, nos restritos termos do artigo 133, § 1o da LODF, ou para tratar de assuntos particulares (artigo 144 da LODF), cujos efeitos jurídicos podem ser considerados, a critério da administração, a partir da edição do aludido Ato n. 52 da Presidência da CLDF. XXII. Desse modo, não se constata qualquer vício de ilegalidade nos atos praticados pela administração pública a legitimar a pronta intervenção do Poder Judiciário. XXIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1647764, 07096827720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo para afastar o prazo de 90 dias concedido à agravada para retornar ao trabalho presencial, devendo ser cumpridas imediatamente as normas expedidas pelo Governador. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a